Tribunal: STF
Processo: Ext 460
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-01
Data de publicação: 1988-09-01

Ementa:
EMENTA: Extradição. Revogação do pedido de extradição pelo Estado
requerente.
Desistência da extradição. Precedentes do STF. Homologação do pedido de
desistência. Devolução, entretanto, à origem do autos de processo-crime
em que, dentre outros, está denunciado o alienígena.